Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709612-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES APELADO: RAMON FRANCISCO FONSECA, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por IADES - INSTITUTO AMERICANO DESENVOLVIMENTO contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial. O apelante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e não consta dos autos o comprovante do recolhimento do preparo na data da interposição do recurso (ID 57992648 - Pág. 1/4). No entanto, o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, impõe que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Em sendo o pagamento do preparo realizado em data posterior à interposição do recurso, o § 4o do referido dispositivo processual faculta ao recorrente realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Assim, INTIME-SE o apelante para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo na data em que interposto o recurso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil. Caso não tenha recolhido, efetue o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator